Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701265-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUALTER TAVARES NETO EMBARGADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por GUALTER TAVARES NETO, contra o acórdão de ID 52413450, que negou provimento ao agravo interno, interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial da presente ação de rescisória, proposta em desfavor de TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME e AS INCORPORADORA LTDA – EPP. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 52918522). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se os embargados para apresentarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator